Tribunal: TJBA
Processo: 0000833-23.2014.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000833-23.2014.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMALIA DA ROCHA e outros (7)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE MARACAS

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DECORRENTE DA CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de vencimentos, sob a alegação de erro na conversão de seus salários de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei nº 8.880/94. Os autores sustentam terem sofrido perdas remuneratórias em razão da utilização de índice diverso do legalmente previsto no momento da conversão. Pretendem a recomposição salarial correspondente à suposta defasagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os servidores apelantes fazem jus à recomposição salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei nº 8.880/94, à luz da existência (ou não) de prova do efetivo prejuízo causado por eventual adoção de índice de conversão diverso do legalmente estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à recomposição salarial decorrente da conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV exige a demonstração de que o ente público utilizou índice de conversão diverso do estabelecido no art. 22 da Lei nº 8.880/94, resultando em redução remuneratória.

O percentual de 11,98% de perda não é universal para todos os servidores, pois decorre da aplicação de índices referentes a datas específicas, sendo necessário comprovar a data efetivamente utilizada pela Administração para o cálculo da conversão.

Conforme o art. 373, I, do CPC, cabe aos autores comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, o erro na conversão e a consequente redução salarial.

A ausência de documentos contemporâneos à conversão — como contracheques ou folhas de pagamento da época — impede a aferição do suposto erro e do eventual prejuízo alegado.

O STJ possui jurisprudência no sentido de que a simples alegação de direito à conversão com base na Lei nº 8.880/94 não autoriza, por si só, o pagamento de diferenças salariais, sendo indispensável a demonstração do efetivo prejuízo (AgRg no AREsp n. 25.969/SP, rel. Min. Francisco Falcão).

Não havendo nos autos prova inequívoca de que o Município de Maracás tenha utilizado índice incorreto de conversão, resta afastado o direito à recomposição salarial pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de recomposição salarial em razão da conversão de vencimentos para URV exige prova do efetivo prejuízo sofrido, decorrente da utilização, pela Administração, de índice de conversão diverso do previsto no art. 22 da Lei nº 8.880/94.

A ausência de documentos contemporâneos que evidenciem o erro de conversão e a perda remuneratória impede o reconhecimento do direito à diferença salarial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à recomposição cabe ao servidor público autor da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 8.880/94, art. 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 25.969/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.04.2012, DJe 20.04.2012; STJ, EDcl no REsp nº 971.336/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000833-23.2014.8.05.0160
, em que figuram como apelante
MARIA AMALIA DA ROCHA e outros (7)
e como apelada
MUNICIPIO DE MARACAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 6 de Maio de 2025.